Tribunal: STF
Processo: RE 1302441
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. RE Nº 1.350.965-RG/SP; TEMA RG Nº 1.181. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414, DE 2010. TEMÁTICA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.033 DO CPC: ENVIO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim sintetizados:



    “ADMINISTRATIVO - TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO - RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N°. 414/2010: ILEGALIDADE. 



    - O serviço público é prestado "na forma da lei" (artigo 175, da Constituição Federal). 



    - O artigo 14, inciso II, da Lei Federal n°. 9.427/96, atribui ao concessionário a responsabilidade pelos "investimentos em obras e instalações". 



    - O artigo 5°, § 2°, do Decreto n°. 41.019/57, regulamenta a matéria: "Os circuitos de iluminação e os alimentadores para tração elétrica até a subestação conversora, pertencentes a concessionários de serviços de energia elétrica, serão considerados parte integrante de seus sistemas de distribuição".



    - As agências reguladoras podem regular os aspectos técnicos de sua área de atuação. Porém, não possuem competência normativa para impor responsabilidade jurídica, além daquelas hipóteses previstas na legislação. 



    - O artigo 218, da Resolução ANEEL n°. 414/2010, extrapola os limites legais. 



    - Apelações improvidas.” (e-doc. 2, p. 217).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO: INEXISTÊNCIA CARÁTER INFRINGENTE: IMPOSSIBILIDADE - PRÉ-QUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO. 1. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico. 2. Na solução da causa, a adoção de fundamento jurídico diverso do exposto pela parte não é omissão. É divergência de intelecção na solução da lide, circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração. 3. A Constituição Federal não fez opção estilística, na imposição do requisito da fundamentação das decisões. Esta pode ser laudatória ou sucinta. Deve ser, tão-só, pertinente e suficiente. 4. Os requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou no artigo 1.022, do Código de Processo Civil de2015, devem ser observados nos embargos de declaração destinados ao pré-questionamento. 5. Embargos rejeitados.” (e-doc. 2, p. 278).



    2. No recurso extraordinário interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), a empresa aponta como ofendidos os arts. 5º, inc. II; 30, inc. V; 149-A e 175 da Constituição da República. Ressalta que a distribuição de energia é um serviço federal (art. 21, inc. XII, al. “b”, da CRFB), enquanto a iluminação pública é de interesse local, de competência municipal. Afirma que a Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 2010, não conferiu qualquer novidade obrigacional aos municípios e que não é necessária lei específica para a transferência dos ativos, sem ônus para o referido ente.



    3. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em seu recurso extraordinário, alega violados os arts. 30, inc. V; e 149-A, da CRFB. Sustenta que o art. 218 da Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 2010, com a redação conferida pela Resolução Normativa ANEEL nº 479, de 2012, não ofende a autonomia municipal, porquanto a competência municipal para a prestação de serviço de iluminação pública decorre diretamente do Texto Constitucional. Aduz ser faculdade do Município delegar ou realizar os referidos serviços, podendo, para tanto, instituir a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip (e-doc. 3, p. 16-43). 



    4. O Município de Piracicaba/SP apresentou contrarrazões (e-doc. 3, p. 76-95).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.350.965-RG/SP (Tema RG nº 1.181), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, afirmou a seguinte tese:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO PARA OS MUNICÍPIOS. LEI 9.427/1996. DECRETO 41.019/1957. RESOLUÇÕES NORMATIVAS 414/2010, 479/2012 E 587/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à extrapolação dos limites do poder regulamentar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), na edição das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013, as quais determinam a transferência aos municípios do sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço AIS da distribuidora de energia elétrica.”



    (RE nº 1.350.965-RG/SP, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário Virtual, j. 12/11/2021, p. 06/12/2021; grifos acrescidos) 



    6. Essa temática, inclusive, foi identificada como de relevância coincidente, tanto para este Pretório Excelso, como para o Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, o seguinte trecho do voto (grifos acrescidos):



    A temática em análise revela potencial impacto em outros casos. Com efeito, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 50 (cinquenta) recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo com controvérsia similar à destes autos, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, aguardando o trâmite do recurso especial simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a esta Corte.



    Desse modo, entendo ser indispensável atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, a fim de assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia.



    Da análise dos autos, observo que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem unicamente mediante a interpretação da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    7. Desse modo, reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria versada nos recursos extraordinários interpostos nestes autos, inviável o prosseguimento dos pleitos recursais.



    8. Contudo, há ponto consequente a ser apreciado. É que, por seu antecedente turno, o Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição no respectivo Agravo em Recurso Especial nº 1.621.833/SP proferindo: decisão monocrática, em 22/09/2020 (e-doc. 21) - relativa ao recurso especial da ANEEL; segunda decisão monocrática, em 24/02/2021 (e-doc. 29) - relativa ao recurso especial da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL); acórdão em agravo interno, em 14/06/2021 (e-doc. 42 e 43); e acórdão em embargos de declaração no agravo interno, em 08/09/2021 (e-doc. 58 e 59), restando mantido o acórdão de origem. As respectivas ementas (com grifos acrescidos):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



     



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM PRECEITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA.TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DAS CONCESSIONÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS (ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS). APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM COM ESTEIO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME NO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Apesar de a recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise e interpretação da Resolução 414/2010 da ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que ao ato normativo desbordaria dos limites estabelecidos no artigo 175 da CF/88, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial. 3. Esta Corte firmou entendimento de que a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração é recurso destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou acórdão. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Embargos de declaração rejeitados.



    9. Do cenário, considerando, de um lado, o entendimento deste Pretório Excelso no sentido de reconhecer a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, e, de outro lado, o entendimento da Corte Superior, por seus julgados, no sentido de que a matéria versaria sobre questão constitucional, verifico que, nesta espécie, ficou estabelecida e não resolvida situação contraditória quanto ao enquadramento da natureza jurídica da controvérsia, se constitucional, se infraconstitucional.



    10. Tendo em vista a prevalência da decisão proferida por esta Corte no RE nº 1.350.965-RG/SP, Tema RG nº 1.181, entendo ser necessária operação jurídica de aplicação do art. 1.033 do CPC ao caso, a fim de que a questão seja derradeiramente apreciada sob a ótica infraconstitucional, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se situação de imperfeição da prestação jurisdicional.



    Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    11. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, mediante inteligência do art. 1.033 do CPC. Deixo de aplicar, no âmbito desta Corte, o § 1º do art. 85 do CPC, em razão da solução de remessa ora determinada.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator